Tribunal: TJSP
Processo: 0430334-61.1998.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Precatório expedido e pago em 2011 – Aplicação da Lei no 11.960/09 que somente foi admitida no julgamento das ADIs 4357 e 4425, quando da modulação temporal, para os precatórios expedidos até 25.03.2015 – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0430334-61.1998.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
APARECIDA ARIDAN ALONSO DOS SANTOS, BENEDITA ANÉZIA FERRAZ,
VERA LÚCIA TEIXEIRA FARIA, JOSÉ MOREIRA DA SILVA, SEBASTIÃO
GONÇALVES FILHO, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, SEBASTIÃO GUIDO DE
MORAIS, FÁTIMA DAIBUCHE, GERALDA MARGARIDA DAVID GONÇALVES,
LUIZ FRANCISCO DA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA
NAVEGANTE DA SILVA, ORALINA TEIXEIRA DE SOUZA, ANTONIO
FERREIRA DOS SANTOS, BENEDITO APARECIDO DE JESUS, JOAQUIM DA
COSTA FILHO, JOSÉ BENEDITO DAVID, MARIA ANTONIA DA SILVA,
SEBASTIÃO ROFRIGUES, MARIA DE LOURDES MARTINS AKAMINE, MARIA
NANCY
CONSOLI
MONTEIRO,
VICENTE
ANTONIO
AURELIANO,
APARECIDO SILVERIO LEAL, SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA, VICENTE DE
MELO, MARIA DO CARMO SILVA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA e ELCI RUTE DE
SOUZA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO N° 28143
Apelação n° 0430334-61.1998.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante:
APARECIDA ARIDAN ALONSO DOS SANTOS E
OUTROS
Apelado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz 1a Inst.:
Eduardo Giorgetti Peres
“APELAÇÃO
Cumprimento de sentença
Precatório
expedido e pago em 2011 Aplicação da Lei no 11.960/09 que
somente foi admitida no julgamento das ADIs 4357 e 4425,
quando da modulação temporal, para os precatórios expedidos
até 25.03.2015 Sentença de extinção mantida Recurso
desprovido.”
Trata-se de ação de procedimento comum em fase de
cumprimento de sentença ajuizada por APARECIDA ARIDAN
ALONSO DOS SANTOS E OUTROS em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.

A sentença de fls. 839 julgou extinta a execução em
razão do cumprimento da obrigação, com base no art. 924, II, do Código
de Processo Civil, sob o fundamento de que estaria correta a aplicação da
Lei n° 11.960/09 ao depósito questionado, pois nos moldes das decisões
proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425.
Apelam os autores (fls. 842/846). Sustentam que os
juros de mora devem incidir sobre o valor bruto devido, não havendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
se falar em excesso de execução. Postulam aplicação do Tema n° 810 do
Supremo Tribunal Federal.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
866/869).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Trata-se de execução de valores referentes a verba de
natureza remuneratória devida a servidores públicos estaduais, tendo sido o
pagamento do precatório efetuado em 2011 (fls. 784/790).
Nesta linha, alegam os exequentes, ora apelantes,
insuficiência do depósito, em razão da aplicação da TR, prevista pela Lei
no 11.960/09, para a correção monetária, sendo necessária a observância
dos termos previstos no julgamento do Tema n° 810 do Supremo Tribunal
Federal.
No entanto, considerada a data de expedição e
pagamento do precatório, inexiste pagamento a menor ou insuficiência do
depósito em face da modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade de tal critério de correção monetária, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
reconhecer hígidos os requisitórios de pequeno ou grande valor expedidos
até 25 de março de 2015.
Em regra, a declaração de inconstitucionalidade
reveste-se de efeito ex tunc. No entanto, in casu, o Supremo Tribunal
Federal entendeu pela modulação dos efeitos das decisões declaratórias de
inconstitucionalidade proferidas nas ADI no 4.357 e 4.425, relativas à
Emenda Constitucional no 62/09, para manter a vigência do regime
especial de pagamento de precatórios.
Tal questão também foi analisada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 905, ao dispor sobre a
inaplicabilidade da modulação dos efeitos do julgamento das ADI no 4.357
e no 4.425 apenas aos casos em que não há precatório expedido, nos
seguintes termos:
“A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório”
No presente caso, tratando-se de precatórios já
expedidos e pagos, impõe-se a observância da modulação dos efeitos e a
manutenção da TR como indexador da correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Nesse sentido:
Cumprimento de sentença RPV Correção monetária Depósito já
efetuado Incidência da TR Modulação Possibilidade: A
sistemática instaurada pela Lei 11.960/09, bem como o decidido
pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425, e respectiva modulação, se
aplicam tanto aos casos de precatório quanto aos de requisição
de pequeno valor (RPV). Aplica-se a Lei 11.960/09 até
25.3.2015 aos precatórios ou RPVs já expedidos que tratem de
matéria não tributária. (TJSP, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Teresa Ramos Marques, Apelação Cível no
0002574-32.2003.8.26.0053, j. 12/03/2020).
PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR
INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO CRÉDITO DE NATUREZA
NÃO TRIBUTÁRIA CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO
CORREÇÃO
MONETÁRIA
APLICAÇÃO
DA
TR
ADMISSIBILIDADE PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DA
MODULAÇÃO.
Execução
de
valores
de
natureza
remuneratória a servidores públicos. Extinção nos termos do
artigo 794, I, do CPC/73. Insuficiência no depósito.
Inadmissibilidade de rediscussão. A modulação dos efeitos das
ADINs no 4.425 e 4.357 preservou a TR como índice de
indexação da correção monetária aos precatórios expedidos até
a data da modulação dos seus efeitos, alcançando precatórios e
requisições de pequeno valor pagos ou expedidos até
25.03.2015. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Décio Notarangeli,
Apelação Cível no 0112035- 94.2007.8.26.0053, j. 19/12/2019).
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EXEQUENTES
QUE
POSTULAM O LEVANTAMENTO DE VALOR RETIDO
Cabimento Aplicação da Lei no 11.960/09 que somente foi
admitida no julgamento das ADIs 4357 e 4425, quando da
modulação temporal, para os precatórios expedidos até
25.03.2015 Precatório, na espécie, que foi expedido em
maio/2006 e depositado pelo DEPRE em julho/2011, sem
incidência da TR como fator de atualização monetária.
Sentença parcialmente reformada. Apelo provido. (TJSP, 13a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Spoladore Dominguez,
Apelação Cível no 0014555-58.2003.8.26.0053, j. 09/10/2019).
Diante disso, está correta a r. sentença, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp